Tribunal: TCU
Processo: 012.842/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reformas deferidas em favor de Reginaldo Daltro Filho e Sérgio Antônio Correia Arruda pela Diretoria de Inativos e Pensionistas a partir da 1a Região Militar junto ao Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas em favor de Reginaldo Daltro Filho e Sérgio Antônio Correia Arruda pela Diretoria de Inativos e Pensionistas a partir da 1a Região Militar junto ao Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato inicial de reforma em favor de Sérgio Antônio Correia Arruda (à Peça 3 sob o n.o 10003401-07-2015-001043-2), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma em favor de Reginaldo Daltro Filho (à Peça 2 sob o n.o 10003401-07-2015-000194-8), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Inativos e Pensionistas a partir da 1a Região Militar junto ao Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado indicado no item 9.2 deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe, se for o caso, a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida alteração de reforma indicada no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Inativos e Pensionistas a partir da 1a Região Militar junto ao Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.